Tribunal: TJDFT
Processo: 0713413-83.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO, ART. 371, CPC. JUROS REMUNERATÓRIOS. ADEQUAÇÃO À MÉDIA DE MERCADO. LICITUDE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. PREVISÃO CONTRATUAL. LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA QUANTO ÀS TAXAS E TARIFAS. PRECLUSÃO ART. 507, CPC.
1 Em consonância com o princípio do livre convencimento motivado, previsto no art. 371 do CPC, o magistrado, como destinatário da prova, detém a prerrogativa de avaliar sua necessidade. No caso em análise, a possível capitalização de juros pode ser verificada por meio do exame do contrato, tornando dispensável a prova pericial.
2 A Súmula 382 do STJ estabelece que os juros remuneratórios adotados pelas instituições financeiras não estão limitados a 12% ao ano, sendo considerados abusivos apenas quando demonstrada a exorbitância dos índices cobrados em relação à média do mercado, na mesma modalidade de operação, circunstância não verificada na presente situação.
3 A capitalização de juros em cédulas de crédito bancário é permitida, fundamentada no art. 28, § 1o, da Lei 10.931/2004, desde que expressamente pactuada, demonstrando "os juros sobre a dívida, capitalizados ou não, os critérios de sua incidência e, se for o caso, a periodicidade de sua capitalização".
3.1 "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve ser expressamente e claramente pactuada. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada". STJ - REsp 87747 / RS.
4 De acordo com o art. 507 do CPC, a falta de impugnação específica quanto às taxas e tarifas cobradas no contrato na apelação configura preclusão, não cabendo análise em grau de recurso.
5 Recurso de apelação desprovido.